Tribunal: TJDFT
Processo: 0730231-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A FORMA DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DECISÃO QUE DETERMINA REVERSÃO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. OBJETO DIVERSO DO DISCUTIDO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para: "a) declarar o direito de a requerente receber aposentadoria com proventos integrais; b) condenar os requeridos a implementarem esse direito; c) condenar os requeridos ao pagamento de valores retroativos desde a aposentadoria da requerente até a data da implementação da aposentadoria integral". Nas suas razões recursais, a recorrente afirma que o pedido da inicial não diz respeito à reversão para aposentadoria integral, como exposto na fundamentação da sentença, mas sim é referente ao divisor que deve ser aplicado nos cálculos dos proventos proporcionais da aposentadoria da autora.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46042474). Custas e preparo recolhidos (ID 46042475 e 46042476). Sem contrarrazões (ID 46042479).

3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. A sentença tratou de assunto diverso do requerido na petição inicial. Nesse sentido, conforme disposto no art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pretendida, o que veda a prolação de sentenças extra petita, que afrontam o Princípio da Congruência.

4. No caso, a autora informa na petição inicial que foi aposentada por invalidez de modo proporcional e requer a aplicação de divisor menor no cálculo de sua aposentadoria, afirmando que deveria ser o correspondente a 25 anos, aplicáveis aos professores, e não a 30 anos como entendeu o Distrito Federal.

5. Assim, a despeito da delimitação da lide imposta pela parte autora que discute a forma de cálculo da sua aposentadoria proporcional, foi declarado o direito da requerente receber aposentadoria integral, matéria diversa da posta em juízo.

6. Identificada a nulidade processual em razão do julgamento extra petita, cassa-se a sentença e determina-se o retorno dos autos à vara de origem. Nesse sentido: (Acórdão 887275, 20090110286880APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: 243)

7. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício para anular e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

8. Sem condenação em custas, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.